Tribunal: STF
Processo: ARE 1409124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORA APOSENTADA POR INVALIDEZ, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS, NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 72 DA LEI 94/79. ALIENAÇÃO MENTAL CONSTATADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS RESTOU CONCEDIDO COM ESTEIO NO ARTIGO 40, § 1º, I, DA CRFB, COM A REDAÇÃO DA EC 41/2003. LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE CONFIRMAM SER A AUTORA PORTADORA DE PATOLOGIA DEGENERATIVA, CRÔNICA, DEFICIENTE E ALIENANTE, DENOMINADA DE MAL DE ALZHEIMER, DESDE A ÉPOCA DE SUA APOSENTADORIA. COMPROVADA A NATUREZA DA DOENÇA INCAPACITANTE ANTERIOR AO ATO QUE GEROU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DE MODO QUE CORRETO O SEU ENQUADRAMENTO NO ROL DAQUELAS ENFERMIDADES QUE GERAM APOSENTADORIA COM PROVEITOS INTEGRAIS, NOS TERMOS DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (ART. 92 DA LEI 94/79). ACERTADA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APESAR DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, O PODER JUDICIÁRIO PODE ANALISÁLOS, MEDIANTE O EXAME DE SUA LEGALIDADE, ISTO É, A ADEQUAÇÃO FORMAL À LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37; 40; 149 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente